Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600138-18.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600138-18.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600138-18.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600138-18.2020.6.16.0177,
(principal) e Apensos 0600076-72.2020.16.0178, 0600082-79.2020.16.0178 e 0600078-
42.2020.16.0177, que julgou procedentes as presentes representações em que é Representante a
Coligação Curitiba Inteligente E Vibrante (25 - DEM/55 - PSD/11 - PP/40 - PSB/14 - PTB/20 - PSC/33 -
PMN/28 - PRTB/23 - CIDADANIA/10 - REPUBLICANOS) em face de Coligação "Gente Em Primeiro
Lugar"(PSL/DC/PATRI/PSDB/SD) e Partidos integrantes da aludida coligação, entendendo que a
utilização do horário eleitoral gratuito, da forma, como a que foi veiculada nos dias 12 e 13 de
outubro do corrente ano, nos horários destinados à propaganda eleitoral gratuita dos candidatos
ao cargo de vereadores, afrontou as prescrições legais relativas à matéria, conduzindo à
proibição das novas apresentações, que não foram obedecidas e ocorreram novamente nos dias
15, 16 e 17 de outubro de 2020, da propaganda como a aqui descritas, incidindo em
descumprimento da ordem judicial pelo que condeno em multa de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte
mil reais), e ainda a condenação da perda do tempo total de 22 (vinte e dois) minutos (ou seja a
soma dos seis minutos referente aos autos principais e os dezesseis minutos referente aos
apensos pelo descumprimento da ordem judicial), ou seja, a ser cumprida, respectivamente, 11
(onze) minutos nos blocos da tarde (13:00 às 13:10 hs) e outros 11 (onze ) minutos no bloco da
noite (20:30 às 20:40 hs), no horário de propaganda gratuita (H.E.G.) de tempo equivalente no
horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado Fernando Detisto
Francischini, consoante § 3.º do art. 53-A da Lei 9.504/97 c/c art. 73, §2º, Res. 23.610/2019, devendo
as emissoras de televisão a transmitir, nesse tempo, o conteúdo disponibilizado pela Justiça
Eleitoral (parte final do art. 73, § 2º, da Res. nº 23.610/2019). (Representação com liminar de tutela
provisória nº 0600138-18.2020.6.16.0177, ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante em
face de Coligação Gente em Primeiro Lugar e Partido Social Liberal - PSL - Comissão Provisória de
Curitiba, relatando que na durante bloco de para a campanha destinada aos vereadores da
coligação representada (eleições proporcionais), (H.E.G.), houve invasão da campanha majoritária
na propaganda na proporcional, mediante veiculação de propaganda negativa "endereçada
nominalmente ao candidato adversário veiculada no espaço de propaganda dos vereadores, o que
configura a invasão vedada." Afirmaram que tal proceder ofende o disposto no art. 53-A da Lei nº
9.504/97, que veda a confusão dos tempos de propaganda majoritária e proporcional). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
(RECORRENTE)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
(RECORRIDO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18479
366
10/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.948
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600138-18.2020.6.16.0177 –
Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
EMBARGADO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR0024503
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR0044480
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR0040639
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR0021242
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR0063587
Num. 18479366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018195912700000017880442
Número do documento: 20111018195912700000017880442

ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - OAB/PR0099864
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO - OAB/PR0022793
EMBARGADO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR0024503
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ - OAB/PR0027197
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ - OAB/PR0033259
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
EMBARGOS RECEBIDOS COMO ESCLARECIMENTO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO
DE
TEMPO
PERDIDO
EM
EXCESSO.
NÃO
RECONHECIMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de
Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2. Não havendo alegação de vício na decisão embargada, mas
apontamento de situação externa, que reflete no cumprimento da
penalidade imposta, os embargos de declaração devem ser recebidos
como pedido de esclarecimento.
3. Reconhecimento de que já houve perda de tempo referente a todas
as invasões.
4. Resta inviável a compensação de eventual perda de tempo em
excesso, pois não há previsão legal.
5. Pedido deferido parcialmente.
6. Segundos embargos não conhecidos diante da preclusão
consumativa.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos interpostos no Id 17922866 e
conheceu e acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos no Id 1762576, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020

Num. 18479366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018195912700000017880442
Número do documento: 20111018195912700000017880442

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COLIGAÇÃO “GENTE EM
em face do v. acordão nº 56.834, que recebeu a seguinte ementa
PRIMEIRO LUGAR” E PSL
(id. 17587166):
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
2. Descumprimento da liminar circunscrito aos mesmos temas e após a ciência
pelos representados.
3. Penalidade a ser aplicada em inserções e não em rede.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargantes, nos embargos de id. 1762576, aduzem que já foram punidos em
tempo bem maior que o da condenação, razão pela qual requerem a compensação ou
restituição do tempo descontado a maior, em exibições no horário gratuito da COLIGAÇÃO
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE.No id. 176446566, foi solicitado pedido de concessão
de efeitos suspensivos aos embargos ou que sejam recebidos como pedido de
esclarecimentos.
Foi deferida a suspensão do cumprimento dos acórdãos 138-18, 76-72, 78-42 e
82-79 (id. 17676216).
Em contrarrazões aos embargos (id. 17707216), a COLIGAÇÃO CURITIBA
afirma que a alegada perda a maior não tem relação com esses
INTELIGENTE E VIBRANTE
autos e que os embargantes não comprovaram a execução da perda, pois não foram
apresentados os vídeos. Requer, ao final, a revogação da tutela cautelar concedida, bem como
a rejeição dos embargos de declaração.
No id. 17921716, os embargantes apresentam vários vídeos nos id ́s 17921816 a
17922766.
Num. 18479366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018195912700000017880442
Número do documento: 20111018195912700000017880442

No id. 17922866, os embargantes apresentam novos embargos de declaração,
com pedido de efeitos infringentes, alegando que não foi considerado no acórdão, como prova
válida, o e-mail enviado às emissoras alertando da decisão liminar que determinava a não
veiculação das inserções combatidas. Afirmam que o e-mail foi recebido por parte das
emissoras, juntando novas provas. Asseveram, destarte, que o acórdão deixou de considerar
não apenas o comprovado esforço dos embargantes em cumprir integralmente a ordem
judicial, como deixou de evidenciar a absoluta ausência de dolo em descumprir a ordem, sendo
injusta a aplicação de multa por descumprimento. Reiteram que se houve descumprimento, tal
deve ser imputado às emissoras. Requereram, ao final, o provimento dos embargos de
declaração, com atribuição de efeito modificativo, para excluir a penalidade de perda de tempo
e a aplicação de multa por descumprimento.
Diante do pedido de efeitos infringentes e em face do novos documentos
juntados, foi aberta vista à parte contrária, que no id. 18073566, afirma que não é possível
saber os dias em que as propagandas foram transmitidas, tampouco se tal perda ocorreu no
bloco das 13h ou das 20h30min. Ainda, assevera que os vídeos anexados se referem ao
cumprimento dos autos 121-76 e 172-90, de modo que não se sabe qual das penalidades foi
cumprida. Reitera-se o pedido de rejeição dos embargos de declaração, revogando-se o efeito
suspensivo concedido aos aclaratórios. No mais, quanto aos embargos opostos no id.
17922866 defende que se operou a preclusão.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 18479366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018195912700000017880442
Número do documento: 20111018195912700000017880442

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.

Na espécie, nos embargos de id. 17625766 os embargantes não apontam
nenhuma omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, limitando-se a apresentar
esclarecimentos sobre uma eventual perda a maior que sofreram em face de todas as
condenações por invasão.
Assim, os embargos devem ser recebidos como pedido de esclarecimento, já que
não tratam de vícios no acórdão em si, mas de situação externa, que reflete no cumprimento
da penalidade imposta pela decisão ora embargada.
Em análise sumária às informações noticiadas, entendi por suspender a execução
dos acórdãos referentes aos feitos 138-18, 76-72, 78-42 e 82-79, porque os embargantes
trouxeram informações de que já teria havido uma perda de propaganda a maior do que àquela
imposta pelas decisões acima.
Nesse sentido, afirmaram que: já houve um tempo efetivamente já perdido no
programa de bloco EM CADA EMISSORA:7’52”(sete minutos e cinquenta e doissegundos) 4 x
1’58” (tempo de cada programa de bloco da propagandaeleitoral gratuita).Se considerarmos
apenas as principais emissorasGLOBO, BAND, SBT, RIC, CNT, a embargante já perdeu 39
minutose 20 segundos, ou seja, 4 programas de 1’58” que resulta em 7’52” vezes5 emissoras,
que totaliza em 39’ e 20”.
A Coligação embargada, por sua vez, não nega o cumprimento, mas apenas
afirma que a prova é frágil.
A meu ver, mostra-se verossímil a alegação dos embargantes, considerando que
a sentença realmente aplicou a perda em bloco e considerando que houve uma lacuna de
tempo entre a prolação da sentença e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, é crível
que tenha se operado a perda de tempo. Ademais, não é possível a prova de perda de tempo
por cada processo, já que para a emissora o que importa é a quantidade de tempo perdido e
não sua origem.
Portanto, considero que houve a perda de tempo referente às invasões de todos
os processos, pelo que não há mais tempo a ser perdido.
Quanto ao pedido de eventual restituição do tempo sob a alegação de que houve
tempo descontado a maior, não existe a previsão legal no ordenamento jurídico de eventual
compensação de perda no tempo de propaganda do adversário.
Quanto aos embargos de declaração opostos no id. 17922866, não é possível seu
recebimento em face da preclusão consumativa.
Num. 18479366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018195912700000017880442
Número do documento: 20111018195912700000017880442

No entanto, apenas a título de argumentação, ainda que os embargos fossem
conhecidos, a contradição que autoriza a aclaramento é aquela existente entre os fundamentos
do acórdão e sua decisão, e não entre os fundamentos do acórdão e a prova constante nos
autos. Ademais, não é possível a complementação de novas provas em embargos de
declaração a fim de rebater os argumentos lançados no v. ac
, sob pena de eternização
órdão
do julgamento. A questão do descumprimento da liminar foi apreciada na decisão embargada à
luz dos argumentos lançados pelos embargantes em suas razões recursais. Eventual
irresignação deve ser discutida pela via recursal própria.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração de id.
1762576, recebendo-os como pedido de esclarecimento e por reconhecer que não há mais
necessidade de cumprimento de perda de tempo pela coligação embargante, mas negando a
restituição ou compensação na propaganda da Coligação Majoritária adversária; e voto por não
conhecer dos embargos de declaração de id. 17922866, em face da preclusão consumativa.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600138-18.2020.6.16.0177 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR - Advogados do EMBARGANTE: ANA CAROLINE
DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480, ALINE FERNANDA
PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, FERNANDO
GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587,
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, HORACIO MONTESCHIO -
PR0022793 - EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do EMBARGANTE: FERNANDO GUSTAVO KNOERR -
PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, ANTONIO ROBERTO
BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793 -
EMBARGADO: COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE - Advogados do
EMBARGADO: JOSE HOTZ - PR0017276, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME
HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO
HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos interpostos no Id 17922866 e conheceu e
acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos no Id 1762576, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 18479366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018195912700000017880442
Número do documento: 20111018195912700000017880442

SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18479366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:19:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018195912700000017880442
Número do documento: 20111018195912700000017880442